Tribunal: TJDFT
Processo: 0701409-66.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701409-66.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FERNANDA RODRIGUES FERNANDES BECK DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida nos autos do processo 0757527-82.2019.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou a expedição de RPV no valor total do débito discutido nos autos. A parte agravante narra que foi aplicada nos autos de origem lei formalmente inconstitucional, pelo fato de que a iniciativa para confecção da lei que trata sobre organização administrativa é de competência do Poder Executivo e, no caso em análise, foi de iniciativa parlamentar. Ainda, afirma que a lei tem aplicação imediata e que não pode ser aplicada retroativamente, que o teto de 20 salários mínimos para pagamento mediante RPV, fixado pela Lei n. 6.618, de 19 de junho de 2020, não pode alcançar as execuções iniciadas na vigência da Lei n. 3.624, de 18/7/2005, que estabelecia o teto de 10 salários mínimos, porquanto deve prevalecer o limite fixado na lei em vigor na época da formação do título. Também, discorre sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo, para que não ocorra o sequestro de verba pública. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja aplicado o teto de 10 salários mínimos para expedição de RPV. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). O cumprimento da sentença dos autos de origem diz respeito a título executivo surgido através de reconhecimento de dívida na via administrativa, ocorrido em 2019 (ID 50112062 dos autos de origem). Já a Lei distrital no 6.618/2020, publicada no DODF no 114 de 19/06/2020, entrou em vigência na data de sua publicação (art. 2o). De imediato, portanto, se verifica que o título judicial executado não é posterior à vigência da nova norma. A respeito do assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107/DF (Tema 792), firmou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (ATA No 17, de 08/06/2020. DJE no 150, divulgado em 16/06/2020). Quanto à suposta inconstitucionalidade formal da norma em debate, a lei preserva sua vigência e eficácia até que venha ser revogada ou declarada inconstitucional em sede de controle abstrato ou difuso da norma. Há de se destacar a semelhança da legislação em análise com a Lei Distrital no 5.475/2015, que também tinha por objeto a alteração do teto máximo referente às obrigações de pequeno valor, para a quantia correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, e foi declarada inconstitucional em ações diretas de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça: “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. (...)MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (...)5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27)” . Desta forma, nessa cognição sumária, vejo como presente a probabilidade do direito. Além disso, a expedição de requisições em valor supostamente acima do devido resultará em risco de dano grave, diante da dificuldade de reversão do pagamento em favor do ente público, sem contar que certamente cria indesejável precedente para a movimentação de milhares de outras ações. Neste sentido, a jurisprudência do ETJDFT. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2o DA LEI N.o 5.475/2015. TRÂNSITO EM JULGADO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO DO ART. 1o DA LEI N.o 3.624/2005. LIMITAÇÃO DA RPV EM 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O cerne da questão está em definir qual o montante (10 ou 40 salários mínimos) da RPV a ser pago ao agravado, em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei n.o 5.475/2015. 2. As ADIs no 2015.00.2.015077-2 e 2015.00.2.014329-8 acolheram os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, modulando os efeitos nos seguintes termos: "(...) restringir a extensão dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade definida no acórdão embargado, a fim de que sejam preservadas apenas as requisições de pequeno valor pagas, e para estender o prazo da modulação dos efeitos, definindo que, por razões de excepcional interesse social, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 2o da Lei Distrital n.o 5.475/2015 não atingem as requisições de pequeno valor pagas até o julgamento destes (segundos) embargos de declaração". 3. No caso, a RPV ainda não foi paga, uma vez que o agravo de instrumento estava suspenso. Assim, a modulação dos efeitos das ADI's não devem ser aplicados, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei n.o 5.475/2015, devendo ser limitada a expedição das RPVs ao montante de 10 salários mínimos, conforme o art. 1o da Lei Distrital n.o 3.624/2005. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão a quo, limitando a expedição de RPVs ainda não pagas ao montante de 10 salários mínimos, conforme o art. 1o da Lei Distrital n.o 3.624/2005. (Acórdão 1250349, 07084900820178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DISTRITAL N. 5.475/2015. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LIMITE. DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão proferida nos autos do processo no 0730783-50, em curso no 1o Juizado da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor, referente a quantia total do seu crédito no valor de R$ 30.506,13 (trinta mil, quinhentos e seis reais e treze centavos) em desfavor do Distrito Federal. 3. O agravante alega, em apertada síntese, que é servidor público aposentado por doença grave prevista em lei, e faz jus ao crédito preferencial especificado no artigo 100, § 2o, da Constituição Federal, e que a liberação do valor deve ser sob a sistemática das Requisições de Pequeno Valor 4. Em decisão monocrática foi indeferida a tutela de urgência recursal, por não estarem presentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela pretendida. 5. A previsão constitucional do precatório tem por finalidade assegurar a igualdade entre os credores do poder público, daí porque o pagamento há de ser feito em ordem cronológica de apresentação, impedindo assim, favorecimentos pessoais de qualquer ordem. 6. A Lei Distrital 3.624/2005 fixou em 10 salários mínimos o patamar máximo da Requisição de Pequeno Valor, cujo teto permanece vigente, haja vista que a Lei Distrital n. 5.475/2015, que estabelecia o teto de 40 (quarenta) salários mínimos para liquidação das obrigações de pequeno valor, foi declarada inconstitucional no julgamento das ADIs no. 2015.00.2.015077-2 e 2015.00.2.014329-8. 7. A Portaria Conjunta 61, de 28/06/2018, do TJDFT, deu novo procedimento às Requisições de Pequeno Valor, que passaram a ser processadas nos juízos de 1a instância, ou nos órgãos colegiados de 2o grau de jurisdição onde tramitam os autos de cumprimento de sentença a partir do dia 02/07/2018, e não mais na Coordenadoria de Processamento das Requisições de Pequeno Valor COORPV ou à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE. 8. No caso dos autos, o valor a ser recebido pelo agravante constitui crédito na modalidade de precatório, porquanto extrapola o limite da Requisição de Pequeno Valor, e somente o valor que não supere o teto legalmente estabelecido para processamento de pagamento do crédito pela sistemática das RPVs pode ser levantado, devendo o excedente se submeter ao rito dos Precatórios, onde deverá ser requerido o pedido de preferência em razão da doença grave. 9. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. 10. Sem custas processuais e honorárias advocatícios. 11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei no 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. (Acórdão 1234397, 07041354720198079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 2/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido, o entendimento desta Segunda Turma. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECLAMAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. SUSPENSÃO DA EXEQUIBILIDADE DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 5.475/2015. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARA PAGAMENTOS REALIZADOS ATÉ 17/08/17. REQUISIÇÃO EXPEDIDA E NÃO PAGA. NOVO ENTENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de Reclamação interposta pelo Distrito Federal em face de decisão a quo que que manteve o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para expedição da RPV, para o caso concreto, nos termos da Lei distrital 5.475/2015, declarada inconstitucional pelo TJDFT. Aduz a parte reclamante que a modulação dos efeitos dada pelo Conselho Especial do TJDFT nas ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.015077-2, apenas resguardou os pagamentos já realizados até a data do julgamento daquelas ADIs. Entende, portanto, que para os pagamentos ainda não efetivados até 05 de abril de 2016, a decisão tem efeitos ex tunc. Requerer a concessão da imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada até o trânsito em julgado do julgamento dos EDs opostos nas ADIs 2015 00 2 014329-8 e 2015 00 2 015077-2. No mérito, a reforma da decisão. II. Reclamação recebida como Agravo de Instrumento (ID 2823883). Recurso próprio, tempestivo e isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Antecipação de tutela recursal deferida (ID 2823883). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 3047838). III. O Conselho Especial do e. TJDFT, por razões de excepcional interesse social, acolheu Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão que julgou a ADI no. 2015.00.2.015077-2, a fim de: "(...) modificar os efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 2o da Lei Distrital n.o 5.475/2015, modulando-os para assentar que a declaração de inconstitucionalidade não atinge apenas as requisições de pequeno valor que foram pagas até o julgamento dos opostos embargos de declaração". IV. Assim, em novo entendimento firmado pelo Conselho Especial desta Corte, tem-se que as RPV expedidas e não pagas devem se submeter ao teto de 10 salários mínimos, ante a declaração de inconstitucionalidade do 2o da Lei Distrital n.o 5.475/2015. V. Agravo de instrumento conhecido e provido para confirmar os efeitos da liminar anteriormente concedida, a fim de determinar o cancelamento da RPV expedida com base no teto de 40 salários mínimos previsto na Lei Distrital no 5.475/2015, declarada inconstitucional pelo Egrégio Conselho Especial do TJDFT nas ADI'S 2015.002.014329-8 e 2015.00.015077-2. Sem custas e honorários. VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1071483, 07012702220178079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 6/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face do exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim suspender os efeitos da decisão recorrida até ulterior deliberação pela Turma. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 17 de setembro de 2020 16:46:36. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator